Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COBRANÇA EFETUADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. ACRÉSCIMO DE JUROS. NÃO COMPROVOU A OCORRÊNCIA DAS EXCLUDENTES DO ART. 14, §3o, DO CDC. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (VP DISTRIBUIDORA) em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.172,30 referente aos juros cobrado indevidamente do autor em sua fatura de cartão de crédito decorrente de compra realizada (4/12/2020) no estabelecimento do réu/recorrente. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Em suas razões, defende que ao ter ciência que a compra realizada pelo autor no valor nominal de R$ 8.200,00 foi perfectibilizada no importe total de R$ 11.372,30, sendo R$ 3.172,30 de juros solicitou, no dia 11/12/2020 o cancelamento, conforme comprovante de ID 107808841. Diz que após o cancelamento (11/12/2020) passou novamente o cartão do autor no valor correto (R$ 8.200,00), dividido em 10 parcelas, sem a incidência de juros, conforme pactuado pelas partes. Assevera que mesmo após o cancelamento a administradora de cartão de crédito (GETNET), segunda ré, efetuou a cobrança do encargo indevido. Argui, ainda, que a falha na prestação do serviço foi da segunda ré (GETNET), a qual cobrou juros mesmo após o cancelamento promovido. Por fim, afirma que não foi o beneficiário dos juros aplicados na compra realizada pelo requerente, razão pela qual não deve ser compelido a restituí-los.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35381040). Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui os supostos danos sofridos à parte ré/recorrente, sob a alegação de que efetuou cobrança indevida no seu cartão de crédito. Assim, a análise das alegações da parte ré/recorrente de que não teria ocasionado danos ao autor, uma vez que a falha na prestação do serviço decorreu de culpa exclusiva da administradora do cartão de crédito, segunda ré (GETNET), conduz à análise no mérito da demanda, a ser oportunamente apreciado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
VI. Restou demonstrado que a parte autora foi cobrada indevidamente no valor de R$ 3.172,30 referente à aplicação juros em compra efetuada, na modalidade parcelado emissor, no estabelecimento da recorrente, quando pretendia efetuar a compra na modalidade parcelado lojista (sem acréscimo de juros a sua compra).
VII. Assim, recai sobre a parte ré, à luz do art. 14, do CDC, comprovar que houve culpa de terceiro, ou seja, que não deu causa a cobrança do valor a maior realizada do autor, o que não ocorreu.
VIII. Extrai-se dos autos que embora a recorrente/ré tenha efetuado o cancelamento da compra no dia (11/12/2020), a cobrança a maior (R$ 3.172,30) persistiu, somente tendo sido cancelado o valor nominal da compra (R$ 8.200,00) (ID 101428035).
IX. A despeito das alegações da parte recorrente de que não foi a beneficiária dos encargos indevidos aplicados ao autor, não logrou êxito em demonstrar a teor do art. 373, II, do CPC. Por outro lado, constata-se da detida análise da fatura de cartão de crédito do autor que a cobrança discutida nos autos é feita pela própria recorrente, a saber: lojista VP Distribuidora (ID 101428035), de modo que afastada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, dando lugar à restituição pleiteada pela parte autora e imposta na sentença.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.